Tribunal: TJDFT
Processo: 0720395-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720395-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO BARRETOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0730160-26.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos elaborados pelo perito judicial e fixou o valor do débito em R$ 212.969,86 (duzentos e doze mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos) (id 157307076 dos autos originários). Verifico que o agravante fundamentou sua pretensão na cédula de crédito rural pignoratícia n. 90/00034-X, cuja contratação ocorreu em Araguari/MG (id 133551447, p. 5, e 133551474 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se as partes para manifestarem-se a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário, em razão da escolha aleatória e injustificada de foro para propositura da demanda. Prazo de cinco (5) dias. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 1o de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator